Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo apelante em face à decisão do Relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para esta instância recursal (IDs 72744966 e 72905506). Nada a prover quanto ao pedido, primeiro, porque pleito de reconsideração não possui previsão legal, sengundo, apenas por meio de recurso próprio pode-se substituir a decisão singular com a qual a parte não se conforma. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46